Tribunal: TJSP
Processo: 1041545-60.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ISSQN – PAUTA FISCAL – Município de Campinas – Ação anulatória julgada improcedente – Ilegitimidade da cobrança – Base de cálculo estipulada segundo pauta de preços mínimos, expedida por ato do Poder Executivo – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 148 do CTN – Súmula no 431 do STJ – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Decreto de procedência que se impõe. Recurso

Ementa:
ISSQN – PAUTA FISCAL – Município de Campinas – Ação anulatória julgada improcedente – Ilegitimidade da cobrança – Base de cálculo estipulada segundo pauta de preços mínimos, expedida por ato do Poder Executivo – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 148 do CTN – Súmula no 431 do STJ – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Decreto de procedência que se impõe. Recurso provido.